Tribunal: STJ
Processo: 0041052-07.2023.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213661 - TO(2025/0172842-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
PROCURADOR
: RENATO FLÁVIO BATISTA E SILVA - TO011051
RECORRIDO
: FABIO PINHEIRO REIS
RECORRIDO
: RAFAEL MARCOLINO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PROGRAMA
ESTADUAL
DE
MICROCRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO N.o
TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
20.910/1932.
PARCELA.
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
COMO CAUSA INTERRUPTIVA NO REGIME DO DECRETO N.o
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
20.910/1932.
202, II, E 206, § 5o, I, DO CC. DEFICIÊNCIA DIALÉTICA.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 283/STF
ANALÍTICO
INEXISTENTE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial em ação de cobrança fundada em contrato de
mútuo de programa estadual de microcrédito, interposto contra
acórdão que manteve sentença de prescrição quinquenal com base
no Decreto n.o
e fixou o termo inicial no vencimento da
20.910/1932
última parcela, reputando ineficaz o protesto extrajudicial para
interromper a prescrição e ausente suspensão por processo
administrativo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o protesto extrajudicial interrompe
a prescrição de crédito público não tributário, à luz dos arts. 202, II, e
206, § 5o, I, do CC; (ii) há prevalência do CC sobre o Decreto n.o
quanto a causas interruptivas; (iii) há dissídio
20.910/1932
jurisprudencial sobre a aptidão do protesto extrajudicial para
interromper a prescrição em créditos públicos não tributários.
3. O prazo prescricional para créditos não tributários da Fazenda
Documento eletrônico VDA56443031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 119bc742-d799-40ed-9710-045697f3b6f5

Pública segue o Decreto n.o
com termo inicial no
20.910/1932,
vencimento da última parcela quando se trata de obrigação única
parcelada.
4. A falta de impugnação específica de fundamento autônomo
suficiente (termo inicial no vencimento da última parcela) inviabiliza o
conhecimento, atraindo, por analogia, a
. A ausência
Súmula 283/STF
de prequestionamento dos arts. 202, II, e 206, § 5o, I, do CC impede o
exame pela alínea
, o que também prejudica a análise da alínea
,
a
c
por inexistir questão federal prequestionada e cotejo analítico com
similitude fático-jurídica.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 119bc742-d799-40ed-9710-045697f3b6f5

RECURSO ESPECIAL No 2213661 - TO(2025/0172842-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE
: BANCO DO EMPREENDEDOR
PROCURADOR
: RENATO FLÁVIO BATISTA E SILVA - TO011051
RECORRIDO
: FABIO PINHEIRO REIS
RECORRIDO
: RAFAEL MARCOLINO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PROGRAMA
ESTADUAL
DE
MICROCRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO N.o
TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
20.910/1932.
PARCELA.
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
COMO CAUSA INTERRUPTIVA NO REGIME DO DECRETO N.o
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
20.910/1932.
202, II, E 206, § 5o, I, DO CC. DEFICIÊNCIA DIALÉTICA.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 283/STF
ANALÍTICO
INEXISTENTE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial em ação de cobrança fundada em contrato de
mútuo de programa estadual de microcrédito, interposto contra
acórdão que manteve sentença de prescrição quinquenal com base
no Decreto n.o
e fixou o termo inicial no vencimento da
20.910/1932
última parcela, reputando ineficaz o protesto extrajudicial para
interromper a prescrição e ausente suspensão por processo
administrativo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o protesto extrajudicial interrompe
a prescrição de crédito público não tributário, à luz dos arts. 202, II, e
206, § 5o, I, do CC; (ii) há prevalência do CC sobre o Decreto n.o
quanto a causas interruptivas; (iii) há dissídio
20.910/1932
jurisprudencial sobre a aptidão do protesto extrajudicial para
interromper a prescrição em créditos públicos não tributários.
3. O prazo prescricional para créditos não tributários da Fazenda
Documento eletrônico VDA56228067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8c87cb30-38f2-4d4e-b1eb-d67f58c0ae07

Pública segue o Decreto n.o
com termo inicial no
20.910/1932,
vencimento da última parcela quando se trata de obrigação única
parcelada.
4. A falta de impugnação específica de fundamento autônomo
suficiente (termo inicial no vencimento da última parcela) inviabiliza o
conhecimento, atraindo, por analogia, a
. A ausência
Súmula 283/STF
de prequestionamento dos arts. 202, II, e 206, § 5o, I, do CC impede o
exame pela alínea
, o que também prejudica a análise da alínea
,
a
c
por inexistir questão federal prequestionada e cotejo analítico com
similitude fático-jurídica.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DO TOCANTINS e
INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO – PRODIVINO (PRODIVINO) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PROGRAMA DE MICROCRÉDITO ORIENTADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PARCELA. INAPLICABILIDADE DO PROTESTO
EXTRAJUDICIAL
PARA
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a apelação cível voltou-se contra sentença que reconheceu a
prescrição da pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de empréstimo
consignado a servidor público, tendo o acórdão fixado: (i) aplicação do Decreto n.o
com prescrição quinquenal a partir do vencimento da última parcela; (ii)
20.910/1932,
afastamento da eficácia interruptiva do protesto extrajudicial realizado em 2019; (iii)
inexistência de processo administrativo autuado apto a suspender a prescrição; e (iv)
irrelevância da tentativa de citação por edital para causas de
A
interrupção/suspensão.
2a Câmara Cível, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento,
mantendo a sentença.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, os recorrentes apontaram, em síntese,
art. 105
(1)
violação dos arts. 202, inciso II, e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o
protesto extrajudicial interrompe o curso da prescrição em dívida líquida, certa e
exigível consubstanciada em contrato particular de empréstimo consignado;
tese de
(2)
que, tratando-se de crédito não tributário oriundo de contrato de mútuo, é aplicável a
disciplina do Código Civil para interrupção por protesto, não havendo, no Decreto n.o
regra que afaste a incidência do
II, do CC; e
dissídio
20.910/1932,
art. 202,
(3)
Documento eletrônico VDA56228067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8c87cb30-38f2-4d4e-b1eb-d67f58c0ae07

jurisprudencial sobre a aptidão do protesto extrajudicial para interromper prescrições
em créditos públicos não tributários.
Certidão de decurso de prazo, sem apresentação de contrarrazões pelos
recorridos.
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, por decisão da Presidência, com reconhecimento da controvérsia
eminentemente jurídica e afastamento dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A execução decorre de contrato de mútuo no âmbito de programa estadual
de microcrédito (“Nossa Oportunidade”), com vencimento da última parcela em
A ação de cobrança foi ajuizada em
O acórdão reconheceu a
15/11/2014.
24/10/2023.
prescrição quinquenal regulada pelo Decreto n.o
fixando o termo inicial no
20.910/1932,
vencimento da última parcela, e afastou o efeito interruptivo do protesto extrajudicial
lavrado em 2019, bem como a suspensão por ausência de processo administrativo
autuado.
Os recorrentes buscam a reforma do acórdão para reconhecer a eficácia
interruptiva do protesto extrajudicial, nos termos do
II, do Código Civil,
art. 202,
afastando a prescrição e permitindo o prosseguimento da cobrança. Alternativamente,
requerem a
do acórdão com retorno dos autos para novo
anulação/cassação
julgamento.

(1) Da alegada violação dos arts. 202, II, e 206, § 5o, I, do CC por
interrupção da prescrição via protesto extrajudicial

ESTADO DO TOCANTINS sustentou que o protesto extrajudicial
interrompeu o curso da prescrição quinquenal aplicável à dívida líquida, certa e exigível
consubstanciada em contrato particular de empréstimo consignado, invocando, como
fundamento, os arts. 202, II, e 206, § 5o, I, do Código Civil, além de doutrina civilista e
precedentes locais. Aduziu, ainda, que, por se tratar de crédito público não tributário
oriundo de mútuo, seria pertinente afastar o Decreto n.o
em favor da
20.910/1932
disciplina do Código Civil sobre a causa interruptiva por protesto.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual, de modo direto, fixou o regime jurídico da prescrição
nos créditos não tributários da Fazenda Pública à luz do Decreto n.o 20.910/1932,
transcrevendo o
o e aplicando o prazo quinquenal “contados da data do ato ou
art. 1
fato do qual se originarem”, bem como o
o, quanto ao parcelamento das
art. 3
Documento eletrônico VDA56228067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8c87cb30-38f2-4d4e-b1eb-d67f58c0ae07

prestações. Com base nessas normas, assentou que o termo inicial do prazo foi o
vencimento da última parcela (
), e que o ajuizamento em
se deu
20/5/2015
24/10/2023
após o lustro. Além disso, afirmou, expressamente, que a jurisprudência é consolidada
no sentido de que o protesto extrajudicial não interrompe a prescrição em créditos não
, afastando a aplicação do Código Civil para tal finalidade (e-STJ, fl. 127-129).
tributários
Nessa moldura, o inconformismo não atacou adequadamente todos os
fundamentos autônomos do acórdão. O julgado estadual firmou duas premissas
suficientes: (i) termo inicial no vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação
única parcelada, apoiado, inclusive, em precedente do Superior Tribunal de Justiça
sobre contratos de mútuo (AgInt no REsp 1.837.718-PR), e (ii) inaplicabilidade do
protesto extrajudicial como causa interruptiva no regime do Decreto n.o 20.910/1932.
O REsp concentrou-se em defender o efeito interruptivo do protesto com
base no Código Civil, sem infirmar, de forma específica e suficiente, a premissa do
termo inicial fixado na última parcela – fundamento autônomo apto, por si, a manter a
conclusão de prescrição, qualquer que fosse a sorte do debate sobre o protesto.
Incide, no ponto, a vedação de conhecimento por deficiência dialética, à luz da
orientação que exige impugnação específica de todos os pilares decisórios.
A jurisprudência desta Corte é pacífica sobre a aplicação da Súmula 283 do
STF, por analogia, em tais hipóteses. A subsistência de fundamento autônomo e
suficiente, não impugnado nas razões do recurso especial, impede o seu
conhecimento.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
SÚMULA 5/STJ
AUTÔNOMO E SUFICIENTE.
.
SÚMULA N. 283/STF
1. Não cabe, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas
contratuais
).
(Súmula 5/STJ
2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
).
recurso não abrange todos eles"(Súmula n. 283/STF
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.868.110/RJ
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1
29/8/2022,
o/
)
9/2022
Ademais, quanto à invocada violação dos arts. 202, II, e 206, § 5o, I, do
Código Civil, não se identifica, nas decisões estaduais, juízo de valor explícito sobre
tais dispositivos. O acórdão enfrentou a “tese do protesto” sob o regime do Decreto n.o
mas não decidiu a causa “à luz” dos preceitos civis invocados no apelo
20.910/1932,
nobre, circunstância que atrai o óbice da ausência de prequestionamento específico
Documento eletrônico VDA56228067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8c87cb30-38f2-4d4e-b1eb-d67f58c0ae07

quanto a esses artigos. A própria peça recursal admite a necessidade de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), porém não há notícia de embargos de
declaração opostos para suscitar omissão sobre os arts. 202 e 206 do CC, o que
reforça a impossibilidade de conhecimento do ponto.
A propósito, veja-se precedente desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO DO
I, DO
ART. 373,
CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO VERIFICADO. SUMÚLAS N. 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os
fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O prequestionamento significa a prévia manifestação pelo Tribunal
de origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente
ao dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à
instância especial.
3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 e 356 do STF.
4. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o Tribunal de origem não
debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de
lei federal, ainda que não mencionados explicitamente o seu
número.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.153.920/RS
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022)
Assim, pela falta de prévia manifestação do Tribunal estadual sobre os
dispositivos federais indicados – apesar de haver exame do tema à luz do Decreto no
e do termo inicial
20.910/1932
–, não se viabiliza o conhecimento do recurso especial
no particular.
De mais a mais, o acórdão estadual também apreciou a única hipótese de
suspensão da prescrição no Decreto n.o
pertinente ao caso (art. 4o,
20.910/1932
parágrafo único), concluindo pela inexistência de processo administrativo autuado para
estudo ou apuração da dívida que pudesse suspender o prazo. O REsp não
demonstrou, com base concreta, o enquadramento do caso nessa regra suspensiva, o
que preserva a conclusão de prescrição quinquenal.

Documento eletrônico VDA56228067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8c87cb30-38f2-4d4e-b1eb-d67f58c0ae07

e

(2)
(3) Da tese de prevalência do Código Civil sobre o Decreto n.o
e do dissídio jurisprudencial sobre o protesto extrajudicial em créditos
20.910/1932
públicos não tributários

ESTADO DO TOCANTINS pretendeu afastar a disciplina do Decreto n.o
sustentando a incidência do
II, do CC para reconhecer a
20.910/1932,
art. 202,
interrupção por protesto, e articulou dissídio jurisprudencial sobre a aptidão do protesto
extrajudicial para interromper a prescrição em créditos públicos não tributários.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão recorrido solucionou a controvérsia fixando, como razões de
decidir, a incidência do Decreto n.o
(arts. 1o e 3o), a irrelevância do
20.910/1932
protesto extrajudicial como causa interruptiva na cobrança de créditos não tributários e
a inexistência de suspensão pela via do
o, parágrafo único, por falta de processo
art. 4
administrativo autuado. O REsp, ao pretender substituir o regime legal aplicável, não
demonstrou que o Tribunal estadual tenha decidido sob o enfoque dos dispositivos
civis invocados, o que, como acima assentado, denota ausência de prequestionamento
específico dos arts. 202, II, e 206, § 5o, I, do CC.
No tocante ao dissídio, a vertente da alínea
pressupõe o conhecimento da
c
mesma matéria sob a alínea
ou, ao menos, a existência de questão federal
a
devidamente prequestionada e comparável em similitude fático-jurídica.
Sobre o tema, colaciona-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
.
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
284/STF
AUSÊNCIA.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 282/STF
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
TEMA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações
fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
Documento eletrônico VDA56228067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8c87cb30-38f2-4d4e-b1eb-d67f58c0ae07

7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.135.782/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023)
À míngua de prequestionamento específico dos arts. 202 e 206 do CC e
diante da deficiência dialética quanto ao fundamento autônomo do termo inicial no
vencimento da última parcela, fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
sobre a mesma questão jurídica.
Soma-se que o REsp não procedeu ao cotejo analítico entre arestos,
limitando-se a invocar doutrina e ementas locais, sem demonstrar, com precisão,
identidade fático-jurídica capaz de evidenciar interpretação divergente sobre o mesmo
ponto controvertido, o que inviabiliza o conhecimento pela alínea .
c
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:56
Código de Controle do Documento: 8c87cb30-38f2-4d4e-b1eb-d67f58c0ae07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.213.661 / TO
Número Registro: 2025/0172842-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00410520720238272729 410520720238272729
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE : BANCO DO EMPREENDEDOR
PROCURADOR : RENATO FLÁVIO BATISTA E SILVA - TO011051
RECORRIDO
: FABIO PINHEIRO REIS
RECORRIDO
: RAFAEL MARCOLINO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: ac953942-f268-47df-8375-13b54ad2db8e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: ac953942-f268-47df-8375-13b54ad2db8e